Tribunal: TJES
Processo: 5015431-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015431-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIRO CORREA

AGRAVADO: MOACYR BATISTA JUNIOR e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015431-53.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: JAIRO CORREA

AGRAVADOS: MOACYR BATISTA JUNIOR E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. REQUISITOS PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JAIRO CORREA, objetivando a concessão de tutela antecipada recursal para reforma de decisão que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em ação possessória ajuizada contra MOACYR BATISTA JUNIOR E OUTRO. Alega o agravante que exerce posse sobre o imóvel há aproximadamente 30 anos, de forma contínua, mesmo que de forma indireta, mediante vigilância realizada por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse, conforme o disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, ainda que de forma indireta.

4. Nos termos do artigo 561 do CPC, para a concessão de liminar possessória, o autor deve comprovar: (i) a posse anterior; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

5. A documentação apresentada (carta de adjudicação) e os depoimentos das testemunhas confirmam o exercício da posse anterior e contínua por parte do agravante, que realizava a vigilância indireta do imóvel por meio de terceiros.

6. A ocorrência do esbulho e sua data foram corroboradas por fotografias anexadas aos autos, demonstrando a invasão do imóvel pelos agravados.

7. É admitida a proteção possessória mesmo nos casos de posse indireta, desde que o possuidor comprove o exercício de vigilância e a intenção de conservar o bem.

8. Jurisprudência recente aponta que, em situações análogas, sendo comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão da tutela de urgência de manutenção de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse indireta, quando acompanhada de atos de vigilância e fiscalização, pode ser protegida na via possessória.

2. Para a concessão de liminar de manutenção de posse, é necessário o cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo suficiente a comprovação de posse anterior e a ocorrência do esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 1.0000.23.178991-8/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 21/03/2024; TJES, Apelação Cível nº 0030305-38.2011.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIRO CORREA
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal e o reexame da decisão proferida na origem (id 43492876), que, nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada em face de
MOACYR BATISTA JUNIOR E OUTRO
, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse.

Em suas razões recursais (id 10125096), a agravante alega, em resumo, que i) trata-se de uma área urbana sem quaisquer benfeitorias e improdutiva, cuja utilização se restringe à projetos imobiliários; ii) exerce a posse sobre o terreno há aproximadamente 30 (trinta) anos sem interrupção; e iii) mesmo que à distância, por meios próprio e por terceiros, sem exerceu a vigilância sobre a área.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão inserida no ID 10209091,
deferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a expedição de Mandado de Manutenção de Posse do bem descrito na exordial de origem.

Contrarrazões apresentadas no ID 10359472, pelo desprovimento do recurso
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação de manutenção de posse
ajuizada por
JAIRO CORREA
em face de
MOACYR BATISTA JUNIOR E OUTRO
, na qual aduz, em apertada síntese, que iniciou o exercício da posse sobre o terreno em testilha, localizado no bairro Simonassi, em Colatina, a partir da carta de adjudicação emitida nos autos do processo nº 053/93.

Afirma que, à época, o imóvel não possuía grande valor comercial em face da localização e da falta de infraestrutura no local, mas sempre que possível, apesar de residir em Linhares, desde 1977, exercia a fiscalização no local.

Nesse passo, aduz que nessas fiscalizações sobre a área, conheceu os vizinhos do terreno, James Aparecido da Silva e Adão de Oliveira Nunes, os quais o ajudaram a vigiar o imóvel durante todo o período, sendo eles, inclusive, os responsáveis por informar o esbulho alegado na presente ação.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de liminar visando a manutenção da posse.

Ao receber a exordial, o julgador singular indeferiu o pedido liminar.

Em face do referido pronunciamento, a parte autora interpôs o agravo de instrumento nº 5004630-70.2023.8.08.0014, o qual restou parcialmente provido por esta c. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, “
para afastar os efeitos da decisão agravada no tocante à rejeição do pleito liminar formulado na inicial, devendo a tutela de urgência ser reanalisada com base também na prova colhida na audiência de justificação já realizada no Juízo originário
”.

Após a realização da audiência de justificação, foi proferida a decisão vergastada que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse, nos seguintes termos:

“Em se tratando a presente de ação de procedimento especial, necessário se faz o exame dos requisitos específicos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: i) a posse; ii) a turbação praticada pelo réu; iii) a data da turbação; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse.

Através da audiência de justificação realizada, noto que o Requerente, quando questionado por este Juízo se usufruiu da propriedade de alguma maneira, em ID 33010870/ID 33010874 ele afirmou:

“[...] não usufrui, não obtive lucro, não plantei nada, não construí nenhuma casa, mas pretendo vender ou construir [...].”

Ademais, quando questionada à segunda testemunha, Sr. Adão de Oliveira Nunes, se o Requerente exerceu algum ato de posse sob o terreno, este afirmou em ID33012628/ID33012988:

“[...] não, quem plantou lá fui eu e esse amigo meu que depôs aqui, com a autorização dele, plantamos aipim, e temos um pé de banana que autorizaram a gente plantar [...]”

Assim, no caso em comento, através dos documentos que instruem a exordial, bem como das oitivas tomadas pelas testemunhas arroladas pela parte Requerente, não verifico a comprovação do pleno exercício da posse exercida pelo Autor, sendo essas atividades aquelas alusivas a usar, gozar, dispor e usufruir do bem. Portanto, não preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual
INDEFIRO
a medida liminar de manutenção de posse”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Assento, ademais, que “[...]
para que seja concedida a liminar de reintegração de posse, devem estar presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, posse anterior, por parte do autor; esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia; e perda da posse. Pairando dúvidas sobre os fatos subjacentes à lide, especialmente quanto ao esbulho praticado, necessitando-se de elucidação dos fatos controvertidos por dilação probatória, se mostra prudente o indeferimento da liminar de reintegração de posse
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.178991-8/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara cível, J 21/03/2024, DJ 22/03/2024). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. -
Para concessão da liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. - Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.114795-0/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, J 13/03/2024, DJ 13/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE [...]- TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA POSSE ANTERIOR E DA PRÁTICA DO ESBULHO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. [...]
A concessão de liminar em ação de reintegração de posse depende de prova pré-constituída da existência da posse anterior e da prática de esbulho parte ré a menos de ano e dia, que culmine na perda da posse. Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a liminar de reintegração de posse
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.215159-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 29/02/2024, DJ 01/03/2024).

No caso dos autos, em cognição apropriada a esta etapa preambular do processo de origem, entendo que a parte autora se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os requisitos do artigo 561, do CPC.

Quanto à posse anterior
, percebo que o agravante apresentou a carta de adjudicação da área em exame datada de 1993 (ID 27539894).

Corroborando o exercício da posse anterior ao ajuizamento da ação
pelo autor/agravante, denota-se
que as testemunhas
ouvidas em audiência, declararam que
realizavam a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período a pedido do requerente, bem como afirmaram ter presenciado a invasão do terreno pelos apelantes
.

Além do mais, uma delas, inclusive, afirma fez pequenas plantações no local com autorização da parte autora.

Saliento, ademais,
ser possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações,
o exercício da vigilância
.

Já o esbulho e a data de esbulho podem ser verificados por meio das fotografias colacionadas nos ID 27540103 e 27540104

Assim,
restando comprovados os pressupostos para a manutenção, é devida a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Contrarrazões. (...). Conjunto probatório dos autos que revela o esbulho praticado pelo apelante, que afirma ser o responsável pela obra havida no imóvel. Mérito.
Alegada ausência de posse exercida pelos autores e de esbulho, por si, praticado. Insubsistência. Conjunto probatório dos autos que revela que os demandantes, além de legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, são possuidores do mesmo, pois pagaram todos os tributos municipais inerentes ao bem após a sua aquisição,
praticaram atos de vigilância para a sua preservação
e o divulgaram para venda. Esbulho praticado pelo réu inconteste, tendo em vista que este afirma ser o responsável pela obra. Ademais, testemunha ouvida em juízo, a qual é ex-proprietária do bem, que afirma que foi quem acabou por revelar a invasão do demandado aos autores, sendo, inclusive, por tal motivo, desnecessária a realização da prova pericial requerida pelo recorrente. Requisitos previstos no art. 561 do CPC preenchidos
. Sentença mantida. Honorários recursais. Presença dos pressupostos legais. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0307962-59.2018.8.24.0023; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Cláudia Lambert de Faria; Julg. 11/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO
. Esbulho praticado pela ré (adquirente do imóvel lindeiro). Sentença de procedência. Irresignação da demandada. Suscitada preliminar de ausência de interesse de agir. Defendida a necessidade de se demonstrar de plano a posse. Rejeição. Circunstância que não compreende requisito indispensável à propositura da ação. Admitida a comprovação durante o litígio. Início de prova produzida pela parte requerente. Exordial instruída com declaração pública de vizinhos acerca do exercício da posse pela parte autora. Prefacial rejeitada. Mérito. Posse do terreno supostamente transferida à demandada pela vendedora da área contígua. Tese não comprovada.
Antigos vizinhos da autora que utilizavam o imóvel sub examine mediante sua autorização. Vigilância realizada por outros vizinhos
. Esbulho caracterizado mediante a realização de limpeza e colocação de tapume pela requerida no terreno esbulhado
. Reintegração acertada. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0301808-72.2016.8.24.0030; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Felipe Schuch; Julg. 06/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. EXISTÊNCIA DE ESBULHO. A REINTEGRAÇÃO DA POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O apelado também anexou ao caderno processual comprovantes de pagamento de impostos e taxas junto à Prefeitura Municipal, bem como a testemunha ouvida em audiência, declarou de forma clara e coerente que ela realizava a vistoria e cuidado do imóvel durante longo período, bem como afirmou ter presenciado a invasão do terreno pelos apelantes. 2)
É possível a comprovação da posse do imóvel mesmo nos casos em que aquele que se diz possuidor não detenha o efetivo contato físico com o bem, cabendo-lhe comprovar, nessas situações, o exercício da vigilância. 3) Restando comprovados os pressupostos para a reintegração, é devida a concessão de proteção possessória
. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; AC 0030305-38.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02/02/2024)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUNTADA DE PROVA PELO AUTOR DEMONSTRATIVA DA PROPRIEDADE – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA DE FORMA SUFICIENTE PELO AUTOR – PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INVASÃO DO TERRENO PELOS REQUERIDOS – ESBULHO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reintegração de posse segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, repousa nos requisitos elencados em seus incisos, a saber: (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. No caso em análise, não obstante a argumentação dos recorrentes, analisando o depoimento do autor e os testemunhos colhidos em audiência, é possível verificar o exercício da posse pelo autor, em momento anterior ao esbulho. Além de possuir a propriedade do bem, o requerido demonstrou ser possuidor do imóvel e que exercia atos de posse sobre o local, com vigilância e cuidados de capina.
3. Os requisitos referentes a data do esbulho e a permanência do mesmo, encontram-se, também, presentes nos autos. 4. Quanto ao pedido de reconhecimento da usucapião, como bem delineado pelo magistrado sentenciante ”a efetiva posse dos demandados (sem oposição) não alcança sequer 04 anos, considerando a data que afirmaram ter iniciado suas posses e a data da propositura desta ação. Tocantemente à contagem do tempo exigido, por meio do acréscimo dos possuidores que antecederam as respectivas posses, não há evidência nos autos se a pessoa de Ezio João Pereira (fl. 120) e Elson Moura (fl. 174) efetivamente tenham exercido posse e por quanto tempo, razão pela qual não encontro respaldo para acolher o pleito da defesa neste particular.” 5. Nesse contexto, somando a circunstância fática que se infere pela produção da prova oral com o acervo documental contido nos autos e, ainda, tendo em vista que em se tratando de ação possessória o que deve ser valorado é a concorrência das posses guerreadas, tem-se que não merece reforma a sentença recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0002416-83.2017.8.08.0021; Des. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO E PERDA DA POSSE COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em caso de esbulho, o possuidor deverá comprovar (i) a posse anterior; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse (art. 561, CPC). 2. De acordo com o art. 1.196, do CC, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”. 3. Já o art. 1.210, do CC destaca que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
4. Feitas tais considerações e trazendo a teoria para o caso concreto, entendo que restou comprovada a posse do apelado. Isto porque, embora o termo particular de doação, por si só, não seja suficiente para comprovar a posse, há outros elementos demonstrando a posse anterior do apelado.
5. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0001170-13.2021.8.08.0021; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 23/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE INDIRETA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que a requerente logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, anuindo com o ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0003474-12.2016.8.08.0004; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 13/12/2022)

Registro, por fim, não desconhecer que o agravado
BRUNO BATISTA
ajuizou a ação de reintegração de posse nº 5005904-35.2024.8.08.0014 em desfavor do agravante
JAIRO CORRÊA
na qual foi deferida a medida liminar de reintegração em favor. No entanto, no agravo de instrumento nº 5016647-49.2024.8.08.0000 interposto por
JAIRO CORRÊA
proferi decisão atribuindo o efeito suspensivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIRO CORRÊA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e, via de consequência, determinar a expedição de Mandado de Manutenção de Posse do bem descrito na exordial de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 13:34:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54060904112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO.